Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-52.2016.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001342-52.2016.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MARIZE DE ARAUJO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEINI XAVIER DURAES, GUINORA XAVIER DURAES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUSPENSÃO UNILATERAL DE PAGAMENTO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APELO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vera Cruz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal em ação ordinária, reconhecendo-lhe o direito à estabilidade econômica, com fundamento nas Leis Municipais nº 294/1991 e nº 682/2005, e condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. A sentença também determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, além da fixação de honorários advocatícios nos termos do CPC. O município apelou, buscando reformar a decisão, sob o argumento de que a vantagem teria sido concedida com base em parecer jurídico genérico, sem amparo legal específico, e que o ato poderia ser revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à percepção da estabilidade econômica prevista nas Leis Municipais nº 294/1991 e nº 682/2005, mesmo após o retorno ao cargo de origem; e (ii) estabelecer se é juridicamente válida a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade econômica encontra amparo expresso nas Leis Municipais nº 294/1991 (art. 262) e nº 682/2005 (art. 236), que garantem ao servidor o direito à manutenção da gratificação correspondente à função de direção, chefia ou cargo em comissão, desde que preenchidos os requisitos legais de tempo e exercício.

4. O benefício foi concedido à autora por meio da Portaria nº 014/2002, ato administrativo formal que produziu efeitos concretos, permanecendo vigente por mais de três anos sem qualquer questionamento administrativo, o que reforça sua presunção de legalidade e eficácia.

5. A revogação unilateral do pagamento da vantagem,
com a interrupção do pagamento do valor correspondente,
sem a instauração de processo administrativo regular, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), bem como a garantia da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

6. Conforme entendimento consolidado no STF (RE 594.296/MG, Tema 138), a Administração só pode anular atos que tenham gerado efeitos concretos mediante prévio processo administrativo, sendo nulo o ato de suspensão sem observância dessas garantias.

7. A
suposta generalidade de parecer jurídico da Procuradoria do Município que reconheceu expressamente a legalidade da vantagem à luz das Leis Municipais nº 294/1991 e 682/2005, não tem o condão de invalidar o ato administrativo.

8. Correta a sentença ao determinar a reposição das verbas suprimidas no quinquênio anterior à propositura da ação, com aplicação dos índices definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e posterior adequação à sistemática da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001342-52.2016.8.05.0124
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
e como Apelada
MARIZE DE ARAÚJO CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente